Tribunal: TJMT
Processo: 1010265-21.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010265-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), GRAZIELA MIRANDA LEMES - CPF: 035.006.531-46 (APELANTE), ARIANE LEMES VILELA - CPF: 048.318.481-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CURSO DE MEDICINA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) COM COBERTURA INTEGRAL – ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE FIXARAM TETO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA DE DIFERENÇAS RESIDUAIS – LEGALIDADE – AÇÃO COLETIVA ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE – COISA JULGADA MATERIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – DOCUMENTOS IDÔNEOS À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DÉBITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As mudanças normativas do FIES, a partir de 2015, impuseram tetos de reajuste e valores máximos financiáveis, legitimando a cobrança do saldo residual.

É legítima a cobrança de diferenças de mensalidade do curso de Medicina não financiadas pelo FIES, mesmo quando o contrato inicial previa cobertura de 100%, diante de limitações normativas supervenientes e da coisa julgada formada em ação coletiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010265-21.2024.8.11.0002

APELANTE:

GRAZIELA MIRANDA LEMES

APELADA:

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRAZIELA MIRANDA LEMES
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Ester Belem Nunes
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1010265-21.2024.8.11.0002, ajuizada por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela parte requerida apelante, reconhecendo a higidez do título executivo judicial e condenando a mesma ao pagamento da quantia de R$60.285,66 (sessenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondente às diferenças de mensalidades do curso de Medicina não abarcadas pelo contrato de financiamento estudantil (FIES), bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo de origem não enfrentou todos os argumentos apresentados nos embargos monitórios, notadamente quanto à celebração do contrato com o FNDE antes da alteração normativa de 2016, à previsão contratual de cobertura integral de 100% das mensalidades com acréscimo de 25% para eventuais reajustes, bem como à inexistência de débito perante a instituição de ensino.

No mérito, impugna integralmente o reconhecimento da suposta dívida e a procedência da cobrança formulada na ação monitória.

Alega que firmou contrato de financiamento estudantil com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por intermédio do Banco do Brasil, em 27 de março de 2015, com cobertura de 100% das mensalidades do curso de Medicina, no valor global de R$608.515,80 (seiscentos e oito mil, quinhentos e quinze reais e oitenta centavos), antes da entrada em vigor das alterações legislativas e normativas que limitaram o valor do financiamento.

Afirma que os Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM), devidamente assinados pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), sempre indicaram o financiamento integral das semestralidades, sem qualquer previsão de valores residuais a serem suportados pela estudante.

Ressalta que tais documentos eram preenchidos exclusivamente pela instituição de ensino, e que a existência de valores supostamente não financiados não pode ser imputada à apelante.

Assevera que não houve inadimplemento contratual, pois os valores discutidos nos autos foram integralmente suportados pelo contrato de financiamento.

Questiona, ainda, a ausência de planilha de custos e de documentação que comprove, de forma clara e inequívoca, a existência da dívida executada, reputando-se ausente a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC para o manejo da ação monitória.

Invoca, como fundamento adicional, a vedação legal à cobrança de valores ou taxas adicionais por parte das instituições de ensino conveniadas ao FIES, nos termos do art. 4º,
caput
e §1º-A, e art. 15-E da Lei nº. 10.260/2001.

Alega que tais dispositivos vedam expressamente a exigência de qualquer diferença entre o valor originalmente financiado e a quantia cobrada a título de mensalidade, quando o financiamento tiver sido contratado com base no valor integral, como no caso dos autos.

Defende, ainda, que o art. 4º-B da referida Lei atribui ao Ministério da Educação a competência para regulamentar os valores máximo e mínimo financiáveis, não podendo a instituição de ensino transferir ao aluno eventuais variações ou glosas administrativas decorrentes de falhas sistêmicas ou ajustes internos ao SisFIES.

Alega que, ao aderir ao FIES, a instituição de ensino se submeteu, voluntariamente, às regras do programa e que, ao firmar o Termo de Adesão, anuiu com a cobertura financeira oferecida pelo Governo Federal.

Dessa forma, eventual diferença entre o valor pactuado com o MEC e o valor total da mensalidade não poderia ser cobrada diretamente da aluna, sendo a responsabilidade exclusiva do ente público financiador.

Cita julgados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos quais se reconheceu a impossibilidade de cobrança de valores complementares, considerando-se a cobertura integral pelo FIES e a natureza vinculativa das normas do programa para as instituições aderentes.

Assevera, no mais, a inaplicabilidade das regras posteriores à assinatura do contrato e sustenta a inexistência de prova hábil a respaldar o título executivo, requerendo, ao final, o provimento do recurso, com a procedência dos embargos e consequente extinção da ação monitória (Id. 291952900).

Nas contrarrazões, a apelada sustenta, inicialmente, que a cobrança das diferenças de mensalidade tem respaldo contratual, legal e jurisprudencial, sendo plenamente exigível o valor lançado em desfavor da apelante, porquanto esta, mesmo beneficiária do FIES com suposta cobertura de 100%, comprometeu-se expressamente a suportar com recursos próprios as diferenças eventualmente não financiadas pelo programa, conforme cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.

Aduz ainda que a controvérsia objeto do presente recurso já foi submetida a exame coletivo em sede de ação civil pública (Processo nº. 1005518-09.2016.8.11.0002), promovida pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM), entidade representativa dos alunos de Medicina do UNIVAG, incluindo aqueles com contratos de financiamento formalizados até dezembro de 2016, como o da ora apelante. Tal ação, segundo relata, foi julgada improcedente por sentença de mérito transitada em julgado em 10/07/2024, produzindo coisa julgada material com eficácia subjetiva sobre os substituídos (art. 16 da Lei nº. 7.347/85 e arts. 502 e 503 do CPC).

A apelada transcreve trechos do acórdão prolatado na referida ação civil pública, destacando os seguintes fundamentos centrais: (i) a limitação de valores financiáveis pelo FIES, imposta por normas infralegais a partir de 2015, não exime os alunos do pagamento da diferença; (ii) há cláusula contratual clara e expressa que transfere ao estudante a obrigação de quitar valores não financiados; (iii) o contrato educacional é regido pela autonomia universitária e pela liberdade contratual, em conformidade com o princípio do pacta sunt servanda; e (iv) a cobrança não é abusiva, tampouco surpresa, sendo prevista contratualmente e compatível com a boa-fé objetiva.

Sustenta, ainda, que a decisão proferida no julgamento da ACP deve ser respeitada por força da coisa julgada
erga omnes
, impedindo a rediscussão da mesma matéria jurídica por alunos substituídos processualmente, a exemplo da apelante, nos termos do Tema Repetitivo 345 do STJ (REsp nº. 1.243.887/SP), o qual consolidou a eficácia negativa das sentenças coletivas de improcedência com julgamento de mérito.

No mérito recursal, a apelada refuta os argumentos da apelante quanto à ilegalidade da cobrança, reafirmando que, com a reformulação normativa do FIES a partir de 2015, passou a incidir um teto técnico de financiamento, cabendo ao aluno o custeio de eventual diferença, nos termos do art. 4º-B da Lei nº. 10.260/2001, inclusive quando o financiamento constava como 100% nos contratos anteriores. As alterações na regulamentação administrativa e contratual foram amplamente divulgadas e pactuadas entre as partes, não havendo ilegalidade na exigência do valor residual.

Defende que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, pois enfrentou todos os pontos necessários à resolução do mérito da demanda, especialmente quanto à validade do título executivo e à responsabilidade contratual da estudante pela quitação da diferença.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, inclusive com a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários recursais (Id. 291952905).

O preparo foi recolhido (Id. 293375859).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não assiste razão à apelante.

Na verdade, ao contrário do que sustenta a recorrente, a r. sentença atacada enfrentou de forma suficiente e motivada os elementos essenciais da controvérsia, inclusive apontando expressamente que a dívida é exigível e que a documentação apresentada pela autora é idônea para constituir título executivo judicial.

Ainda que não tenha abordado pormenorizadamente todos os argumentos defensivos, a decisão de primeiro grau atendeu ao comando do art. 489, §1º, do CPC, que exige fundamentação suficiente e não exaustiva.

No tocante ao mérito, é incontroverso que a apelante firmou contrato de financiamento estudantil com o FNDE em 2015, em percentual inicial de 100% da mensalidade.

O FIES foi criado pela Lei nº. 10.260/2001 para financiar cursos superiores, e no início era possível financiar 100% do valor das mensalidades.

A partir de 2015, o Ministério da Educação mudou as regras para reduzir os custos do programa, passando a definir um teto de reajuste para as mensalidades financiadas.

Com a edição da Lei nº. 13.366/2016, ficou estabelecido que o MEC passaria a regulamentar os valores máximos e mínimos financiáveis pelo FIES.

Na prática, o MEC e o FNDE fixaram limites de reajuste (primeiro de 4,5% e depois de 6,41%) e também estabeleceram valores máximos financiáveis por semestre.

Assim, para cursos mais caros, como Medicina, o FIES não cobria o valor total da mensalidade, mas apenas até o teto estabelecido (de R$39.000,00 para R$42.983,70, no 1º e 2º semestres de 2016; R$59.850,46, no 1º e 2º semestres de 2019; e R$62.475,47, no 1º e 2º semestres de 2020).

Consequentemente, qualquer valor que ultrapassasse esse limite deveria ser pago diretamente pelo aluno.

Acresce observar ainda que a cobrança da diferença de mensalidades foi objeto de demanda coletiva ajuizada pelo CADAM, representando alunos do mesmo curso e instituição,
inclusive os que haviam firmado contratos de financiamento antes da edição da Lei nº. 13.366/2016
, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, oportunidade em que o Judiciário concluiu pela legalidade da cobrança, tendo sido julgado improcedente o pedido inaugural (Processo nº. 1005518-09.2016.8.11.0002), cujos efeitos foram mantidos por este egrégio Sodalício quando do julgamento do recurso de apelação respectiva, conforme observa-se do documento juntado com a peça contrarrecursal em Id. 291952907.

A sentença transitada em julgado naquela ação (
27/08/2024
), por expressa determinação do art. 16 da Lei nº. 7.347/85, impede a rediscussão individual da matéria, especialmente quando, como no caso, o pedido e a causa de pedir são idênticos, e a autora era beneficiária do mesmo contrato e das mesmas regras.

Sobre o tema, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 345 (REsp 1.243.887/SP), o entendimento de que “
a sentença de improcedência em ação coletiva, quando apreciado o mérito, produz coisa julgada material em relação aos substituídos processualmente, impedindo a rediscussão individual da mesma questão
”.

Ainda que assim não fosse, a prova carreada aos autos demonstra que os documentos de regularidade de matrícula indicavam a integralidade do financiamento apenas no âmbito sistêmico do SisFIES, que, por ajustes internos, não refletia as travas impostas pelo MEC.

Essa circunstância foi amplamente discutida em diversas ações similares – embora sob a roupagem de ação declaratórias de inexistência de débito –, tendo este Tribunal já se pronunciado reiteradamente pela possibilidade de cobrança do valor residual das mensalidades, diante da limitação do financiamento e da autonomia da instituição de ensino para fixar seus valores, em consonância com a Lei nº. 9.870/1999, que, em seu art. 1º, §1º, dispõe:

“O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.”

Assim, não se sustenta a tese de inexigibilidade do débito ou de que os documentos apresentados não constituem prova escrita apta à ação monitória.

Pelo contrário, há memória de cálculo, contratos educacionais e histórico financeiro, suficientes para caracterizar a dívida líquida, certa e exigível.

Quanto à alegação de ausência de débito por força da adesão ao FIES, destaca-se que a própria legislação de regência do programa e os contratos firmados atribuem ao estudante a responsabilidade pelo valor residual, não podendo a instituição ser compelida a absorver tais diferenças.

Por fim, não procede a invocação dos arts. 4º e 15-E da Lei nº. 10.260/2001 como fundamento impeditivo da cobrança.

O art. 4º dispõe que “
são passíveis de financiamento pelo FIES até 100% dos encargos educacionais
”, não havendo, contudo, obrigação de financiamento integral quando há fixação de teto pelo Ministério da Educação.

Já o art. 15-E, introduzido pela Lei nº. 13.530, de 2017, veda a cobrança de taxas administrativas vinculadas à utilização do FIES, mas não afasta a responsabilidade contratual do estudante pelo pagamento de valores não cobertos. Portanto, a cobrança da diferença encontra amparo legal, contratual e jurisprudencial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MORTE DA ÚNICA ADVOGADA DA PARTE AUTORA/APELANTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO – NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
ALUNA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99
– SENTENÇA MANTIDA – PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O falecimento da única Advogada, em momento anterior ao julgamento da Apelação, é circunstância geradora de nulidade absoluta, por falta de defesa técnica. No caso, é evidente o prejuízo da Apelante, pois não tomou conhecimento da pauta de julgamento, quando seus novos Patronos poderiam apresentar sustentação oral e, considerando que seu Apelo foi desprovido, também não pôde recorrer daquele Acórdão . De mais a mais, não há qualquer evidência de que a Apelante tinha conhecimento do óbito da única Advogada que a representava. Acórdão anterior anulado. 2- Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. Ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13 .366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. 3-
No caso, conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser suportado pela própria Aluna/Apelante
; portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades. 4-
Se os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre à aluna efetuar o pagamento do débito, e afasta ilicitude na conduta da Apelada, razão pela qual deve ser mantida a sentença combatida
. 5-
Havendo cláusula expressa prevendo a obrigação da acadêmica em arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais devidamente prestados, é de observância obrigatória, consoante o princípio pacta sunt servanda
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002238-25.2019.8.11.0002, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS –
EXISTÊNCIA DE TRAVA SISTÊMICA –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES
– CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4 .º e 4º-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. Nesse viés, conforme contrato firmado pelo Apelado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, bem como com a Instituição de Ensino eventual diferença entre o valor da mensalidade/semestralidade e o valor financiado deverá ser arcado pelo próprio aluno, inclusive em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.
Portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, e considerando que os débitos são existentes e válidos, pois, resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico, em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades/semestralidades
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023768920198110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2024)

Diante desse quadro, não há ilegalidade ou abusividade a justificar a reforma da sentença, sendo certo que o débito decorre de serviços efetivamente prestados e não adimplidos pela estudante, configurando-se obrigação líquida e exigível, apta à constituição do título executivo judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025